Tribunal: TJDFT
Processo: 0713886-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713886-33.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: M. BRANCO PATRIMONIAL LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c” e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA INCONDICIONADA. ART. 156, §2o, INCISO I, CF/1988. INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. TESE No 796 DO C. STF. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE TJDFT. 1. O Imposto sobre Transmissão Inter Vivos encontra-se disciplinado no art. 156 da Constituição Federal, sendo de competência Municipal e do Distrito Federal nas hipóteses de transmissão da propriedade ou de direitos reais imobiliários entre vivos. 2. O art. 156, §2o, inciso I, da CF estabelece as seguintes hipóteses de imunidade: a) não incide ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital; b) não incide ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. 3. A respeito do tema, o c. STF fixou a seguinte tese em repercussão geral (no 796): “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. (RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020)” 4. Na mesma linha, o Conselho Especial deste eg. TJDFT proferiu o seguinte entendimento em Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade: “(...) a imunidade do ITBI relativa à integralização de capital social é incondicionada e a condição de não exercer atividade preponderantemente para se beneficiar dessa imunidade alcança apenas as hipóteses de transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. Arguição de inconstitucionalidade parcialmente acolhida. Declarada a inconstitucionalidade parcial do § 1o, do art. 3o, da Lei 3.830/2006 e do § 1o, do artigo 2o, do Decreto Distrital no 27.576/2006”. (Acórdão 1684813, 07051150320218070018, Relator: CESAR LOYOLA, Conselho Especial, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. No particular, deve ser aplicada a ratio decidendi do citado julgamento, de modo que não deve incidir o ITBI no caso de transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital nela subscrito, ou na hipótese de transmissão dos bens na forma descrita, ainda que o adquirente não tenha como atividade preponderante a compra e venda de bens imóveis e seus direitos reais, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. 6. Vale ressalvar que a imunidade tributária não alcança o valor dos bens que eventualmente excederem o limite do capital social a ser integralizado. 7. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Segurança concedida. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 36 e 37, ambos do CTN, asseverando que a imunidade do ITBI relativa à integralização de capital social é condicionada ao não exercício da atividade preponderante de compra, venda e locação de bens pela pessoa jurídica, cujo capital social foi integralizado. Fundamenta o apelo especial na alínea “c” do autorizador constitucional, porém não colacionada os respectivos paradigmas. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega contrariedade ao artigo 156, inciso II, § 2o, inciso I, da CF, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial acerca da necessidade de observância ao requisito da atividade preponderante. Requer a concessão de efeito suspensivo aos apelos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por isenção legal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 36 e 37, ambos do CTN. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelas mesmas razões o recurso extraordinário, também, merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 156, inciso II, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, a fim de que a controvérsia seja apresentada à análise da Suprema Corte. Ressalte-se que o recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os apelos constitucionais são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial das Cortes Superiores, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017